Tribunal: TJDFT
Processo: 0711544-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0711544-35.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINCOLN CORREIA DE MESQUITA AGRAVADO: CLAUDIO JOSE DE OLIVEIRA MARINHO, LUIZ AUGUSTO MOUTINHO DE CASTRO, MANOEL MARINHO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lincoln Correia de Mesquita contra decisão do juízo da 9a Vara Cível de Brasília (Id 187360896 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença movido pelos agravados em face do ora agravante e outros, processo n. 0049433-18.2011.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pelo executado e lhe aplicou multa por litigância de má-fé, no valor de 2% do valor da causa, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que o impugnante alega inadequação da via eleita, ao argumento de que o pedido executivo deveria ser distribuído por dependência para não causar tumulto processual; ilegitimidade do exequente LUIZ AUGUSTO MOUTINHO DE CASTRO, sob o fundamento de que ele não é mais proprietário de unidade no condomínio em questão; impossibilidade de cumprimento da obrigação em razão de o primeiro requerido não ter cumprido a sua obrigação. Em resposta (ID 187261599), a parte autora refuta os argumentos do executado, requerendo a imposição da multa cominada. É o relatório. Fundamento e decido. Em relação à inadequação da via eleita, sem razão o impugnante. Foram apresentados argumentos genéricos, absolutamente desconectados da realidade processual. Isso porque já houve processamento do cumprimento de sentença dos honorários advocatícios sucumbenciais nestes autos, tendo o procedimento sido encerrado (Ids 158330301 e 180737603). Assim, o cumprimento de sentença relativo à obrigação de fazer foi apresentado nestes mesmos autos, sendo o único pedido que ora se processa. Não há falar, portanto, em prejuízo à celeridade ou tumulto processual a justificar distribuição do pedido em autos apartados. Quanto à alegação de ilegitimidade do exequente LUIZ AUGUSTO MOUTINHO DE CASTRO, não houve qualquer manifestação pelos exequentes acerca da alegação. Necessárias, portanto, esclarecimentos dos exequentes nesse ponto. No que tange à declaração de que o cumprimento da obrigação é impossível, para melhor elucidação da questão, colaciono a exata justificativa do impugnante: “DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR LINCOLN CORREIA DE MESQUITA NO QUE TANGE AO DESMEMBRAMENTO – FATO IMPEDITIVO ART. 350 DO CPC – OBRIGAÇÃO DO PRIMEIRO REQUERIDO EM PROVIDENCIAR O HABITE-SE Conforme termos da r. sentença ficou determinado para que o primeiro Requerido: (...) providencie o 1° Requerido a outorga da escritura definitiva das unidades imobiliárias descritas nos contratos objeto dos autos e os atos necessários para a concessão do "habite-se" (...) Considerando que o primeiro requerido ainda não cumpriu com a obrigação, resta impossibilitado o Executado em atender tal comando para fins de desmembramento, nos termos do art. 350 do CPC/15.” (ID 187066840, fl. 3, grifos no original) Verifica-se portanto, que o impugnante LINCOLN CORREIA DE MESQUITA busca dissociar-se da pessoa do primeiro requerido, alegando que a inércia deste inviabilizaria o adimplemento de suas obrigações. Ocorre, porém, que o impugnante é o 1o requerido. Oportuno colacionar excertos da sentença, que comprovam a inequívoca indicação de que o 1o requerido é o impugnante: “Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, sob o rito ordinário, proposta por CLAUDIO JOSE DE OLIVEIRA MARINHO, LUIZ AUGUSTO MOUTINHO DE CASTRO e MANOEL MARINHO em desfavor de LINCOLN CORREIA DE MESQUITA, todos qualificados nos autos. Alegam os autores que o Requerido é proprietário de 20% de terreno onde foi edificado prédio de três pavimentos, constituindo-se salas e lojas comerciais no local. [...] [...] Às fls. 225, este Juízo determinou que fossem incluídas no polo passivo da demanda as Sras. Etelvina Bueno de Oliveira e Francisca Marina Leite de Mesquita, tendo em vista que estas também constam como proprietárias do imóvel.” (ID 116805928, fls. 1/2) Tem-se, portanto, que o pedido foi originalmente apresentado apenas contra o réu LINCOLN CORREIA DE MESQUITA, tratado inicialmente no pronunciamento judicial apenas como "Requerido". Posteriormente, determinada a inclusão de outras duas requeridas no polo passivo, a sentença passou a referir-se ao Sr. LINCOLN como 1o Requerido: “Compulsando os autos, verifica-se que os Requerentes Celebraram contrato de Promessa de Compra e Venda com o 1o requerido, segundo o qual a obrigação do requerido em regularizar a documentação do imóvel e obter a expedição do “habite-se” não ficou submetida a prazos. É incontroverso nos autos que os autores quitaram integralmente o débito, e, até o presente momento, não receberam a escritura definitiva dos bens.” (ID 116805929, fl. 4) Muito embora o dispositivo da sentença determine que os três executados providenciem o desmembramento da matrícula do imóvel, a outorga da escritura definitiva é obrigação exclusiva do impugnante/1o requerido. “Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para determinar que os Requeridos providenciem o desmembramento da matrícula do imóvel localizado na AE 04, lote A, Guará II/DF (matrícula 2072 do 4o Ofício de Registro de Imóveis), constando a fração ideal pertencente a cada um dos autores, bem como providencie o 1o Requerido a outorga da escritura definitiva das unidades imobiliárias descritas nos contratos objeto dos autos e os atos necessários para a concessão do “habite-se”, tudo no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa de R$ 200,00 por dia de atraso a partir do vencimento deste prazo.” (ID 116805929, fl. 8) Nesse contexto, o argumento trazido em sede de impugnação demonstra a negligência do impugnante com este processo, que já se estende por mais de 13 (treze) anos sem perspectiva de solução. Identifica-se que o impugnante, alterando a verdade dos fatos, deduzindo defesa contra fato incontroverso e opondo resistência injustificada ao andamento do feito, apresenta impugnação dissociada de qualquer amparo fático. Verifica-se, portanto, a prática de diversas condutas qualificadas como litigância de má-fé, o que ampara a imposição de sanção processual, nos termos do art. 80, I, II e IV, c/c art. 81, caput, ambos do CPC. No que tange à efetividade do pronunciamento judicial, considerando tratar-se de obrigação de fazer, deverão os credores diligenciar junto aos órgãos responsáveis pelo desmembramento da matrícula do imóvel para verificar a possibilidade de obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Nesse caso, destaco que eventuais despesas realizadas pelos exequentes para a adoção das providências de responsabilidade dos executados integrarão o valor devido nestes autos. Pelo exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO apresentada pelo executado. Ainda, nos termos do art. 80, I, II e IV, c/c art. 81, caput, ambos do CPC, aplico ao executado LINCOLN CORREIA DE MESQUITA multa por litigância de má-fé, no importe de 2% (dois por cento) do valor originário da causa (ID 116805918, fl. 20), devidamente corrigido monetariamente. Ademais, diante do escoamento do prazo para que o executado LINCOLN comprovasse nos autos o adimplemento da obrigação de fazer, aplico-lhe a multa cominada em sentença no importe de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, conforme decisão de ID 182007597, a partir do inadimplemento, ocorrido em 16.02.2024. À parte autora para apresentar planilha do débito relativo às multas, no prazo de 15 (quinze) dias. Deverá, na oportunidade, esclarecer a alegação de que o exequente LUIZ AUGUSTO MOUTINHO DE CASTRO não é mais titular de unidade imobiliária, bem como indicar as providências necessárias para a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente. Por fim, diante da notícia de que LINCOLN CORREIA DE MESQUITA não mais reside no endereço constante dos autos (ID 184199304), determino ao executado que informe seu endereço atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias. I. (grifos originais) (...) Inconformado, o executado interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 57155993), o agravante alega não ter o juízo de origem se atentado ao fato de que a parte agravada “realizou em verdade uma emenda ao cumprimento de sentença”, ao requerer a obrigação de fazer constante na petição de Id 181395626 do processo de referência. Entende ser necessária a distribuição do cumprimento de sentença em autos próprios, porquanto o prosseguimento nos mesmos autos acarretaria procrastinação, “eternizando o trâmite do feito e comprometendo a celeridade e efetividade da tutela jurisdicional”. Adiciona “seria forçoso a necessidade de distribuir a presente demanda, cumprimento acessório por dependência”. Aduz que o imóvel não possui habite-se em razão de a obra não ter sido finalizada, o que impossibilita a expedição do documento e o cumprimento da obrigação pelo agravante para fins de desmembramento. Por tal motivo, argumenta ser necessária a reforma da decisão agravada. Ao final, requer: a) Seja o presente Agravo de Instrumento recebido em seu duplo efeito e distribuído incontinentemente; b) A conceção da gratuidade de justiça nos termos do art. 98 do NCPC; c) No mérito a reforma da decisão agravada, reconhecendo a necessidade da distribuição de forma autônoma; d) Seja reconhecida a impossibilidade do cumprimento da obrigação tendo em vista a ausência de documento indispensável para o desmembramento bem como a multa fixada; A parte agravante não comprovou o recolhimento do preparo em razão do requerimento de concessão da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Ressalto se restringir o requerimento de gratuidade de justiça apenas a este recurso, porque o requerimento não foi realizado perante o juízo de origem. Assim o faço para evitar supressão de instância. Sobre o benefício pretendido pelo agravante, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. Entendo que a simples apresentação de tal declaração não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, verifico que a parte recorrente tem seus interesses defendidos por advogado particular, sem indicação de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas ao final da demanda (Id 116805926, pp. 16-19 do processo de referência). O pagamento de honorários contratuais ao patrono milita em desfavor da afirmação de experimentar insuficiência econômica bastante a justificar a obtenção da gratuidade de justiça. Outrossim, verifico dos documentos colacionados no agravo de instrumento que o agravante somente apresentou declaração pessoal de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais (Id 57155994). Não há comprovação de quaisquer despesas, mas somente declaração de hipossuficiência. Assim, não há a demonstração, de forma segura, da dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. Essas constatações, por óbvio, fragilizam a alegação de insuficiência econômica formulada em grau recursal. Reconheço, portanto, não ter o recorrente se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira como motivo para a obtenção da gratuidade de justiça. Por tais motivos, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção coligidos e, em decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para pagar o preparo recursal. Trago, à colação, julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de o agravante não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora